Tribunal: TJDFT
Processo: 0737256-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. APELAÇÃO DO RÉU. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA REGISTRADA NO PJE. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DO AUTOR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. NECESSIDADE DE PETIÇÃO AUTÔNOMA. MÉRITO. PROMOÇÃO DE TRILHAS ECOLÓGICAS PELO RÉU NO CONDOMÍNIO AUTOR. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. POSSE. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A lei processual civil definiu categoricamente que as intimações deverão ser realizadas preferencialmente pelo meio eletrônico (artigo 270, CPC). E, regulamentando a informatização do processo judicial, a Lei n. 11.419/2006, em seu artigo 5o, preconiza que os atos intimatórios somente precisarão ser operados por publicação em órgão oficial quando não realizados por meio eletrônico.
2. A teor da Portaria GC 160/2017 (alterada pela Portaria GC 140/2018), considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. Apelação do réu intempestiva.
3. Consoante a nova sistemática processual civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Assim, uma vez realizado o pleito nas razões de apelação, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento.
4. No que diz respeito às ações possessórias, os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil estabelecem que o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Nos casos em que a violação da posse é iminente, o artigo 567 prevê o instituto do interdito proibitório, sendo imprescindível, nesse último caso, a demonstração da posse e da ameaça de turbação ou esbulho.
5. Em relação à imóvel público, a proteção possessória deve ser outorgada a quem possui justo título oriundo do Poder Público.
6. Não comprovando o requerente da proteção possessória que exerce posse legítima sobre a área pública que ocupa, bem como não se revelando caracterizada a situação de ameaça de turbação, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
7. Apelação do réu não conhecida. Apelação do autor conhecida e não provida. Sentença mantida.